Tribunal: TCU
Processo: 037.290/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários com vistas ao ressarcimento de dano ao erário PAD 35069.000389/2014-61. (no da TCE no sistema: 1076/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1481/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em decorrência de concessão irregular de benefícios pagos pelo instituto, então praticados na Agência da Previdência Social Aparecida do Taboado/MS; Considerando que a ocorrência da prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo, desde que o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há menos de cinco anos (art. 10, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução TCU 367/2024); Considerando que, observados o marco inicial da prescrição principal como sendo a data do último pagamento irregular efetuado, nos termos do art. 4o, inciso V, da Resolução TCU 344/2022, e os atos interruptivos verificados nos autos, ocorreu a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do Tribunal, conforme o art. 8o da referida resolução; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (peças 387-389); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) se manifestou de acordo com a unidade técnica (peça 390); Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; ACORDAM os ministros deste Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 387), em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; b) encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável e c) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 037.290/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Celso Correa de Albuquerque (XXX.765.531-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Campo Grande/ms - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.